Tribunal: STF
Processo: AR 2407
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. REGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO PUBLICADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO POR DETERMINAÇÃO DO RELATOR. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. INVIABILIDADE.



    1. Afigura-se impróprio, na formalização de ação rescisória, ter-se como data do trânsito em julgado do pronunciamento rescindendo outra que não a indicada na certidão constante do processo originário, publicada por determinação do Relator diante do intuito manifestamente protelatório de recurso.



    2. Sob a regência do Código de Processo Civil de 1973, é inviável a prorrogação do prazo decadencial de dois anos a que alude o art. 495 do diploma processual, ainda que tenha como termo final data em que não haja expediente forense. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.